Tribunal: CARF
Processo: 10830.721715/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721715/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.919 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
JCAPRINI GRÁFICA E EDITORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Em não tendo restado caracterizado prejuízo ao sujeito passivo e/ou a
ocorrência de quaisquer das hipóteses constantes do art. 59 do Decreto no.
70.235, de 1972, de se descartar a ocorrência da nulidade arguída.
INTIMAÇÃO POR AR. REGULARIDADE.
A intimação por via postal é forma válida prevista no art. 23, II do Decreto no.
70.235, de 1972, não dependendo, assim, sua utilização de prévia tentativa de
intimação pessoal ao sujeito passivo.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
-
MULTA
AGRAVADA
-
NÃO
ATENDIMENTO
DE
INTIMAÇÃO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS - CABIMENTO.
Cabível a aplicação da multa agravada sempre que o contribuinte deixar de,
nos prazos estipulados, prestar esclarecimentos em resposta a intimações da
autoridade fiscal.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CONDUTA
REITERADA. CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez obedecidos os critérios de relevância e de recorrência/reiteração da
conduta quando da omissão de receitas, é de se manter a qualificadora
imputada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124
DO CTN. RESPONSABILIDADE PESSOAL ART. 135 DO CTN.
O interesse comum, previsto como hipótese de responsabilidade solidária pelo
crédito tributário, é revelado pelo interesse jurídico, que diz respeito à
realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador.
Caracterizado vínculo entre a atuação dos sócios majoritários conjuntos e a
conduta de infração à lei, correta a responsabilização com fulcro no art. 135, do
CTN.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721715/2013-11
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721715/2013-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento aos
Recursos Voluntários da autuada e dos responsáveis solidários, vencidos os Conselheiros Bianca
Felicia Rotschild e Lucas Esteves Borges, que davam provimento parcial ao recurso da autuada,
para afastar o agravamento da multa de ofício. O conselheiro José Eduardo Dornelas Souza
acompanhou o Relator pelas conclusões, quanto ao agravamento da multa de ofício e quanto à
manutenção da responsabilidade solidária de todos os imputados.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte,
formalizado através de autos de infração de e-fls. 35 e 60/64, com sujeição passiva solidária de
Rafael Siqueira Caprini Gráficos – EPP (e-fls. 36 a 38), Aldoíno Caprini (e-fls. 39/40), Renato
Siqueira Caprini (e-fls. 41/42) e Roberto Siqueira Caprini (e-fls. 43/44), a partir da seguinte
infração imputada ao sujeito passivo: não declaração em DCTF e não recolhimento em DARF do
Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os rendimentos do trabalho assalariado
(código de retenção em DIRF 0561) nos meses de 01/2009 a 12/2010.
2. Cientificados os contribuintes da autuação na forma de e-fls. 143 a 148, o
sujeito passivo protocolizou impugnação de e-fls. 155 a 168, enquanto os solidários
apresentaram impugnação conjunta de e-fls. 186 a 192, ambas julgadas improcedentes, na forma
do Acórdão DRJ/POA 10-48.761, de e-fls. 220 a 233, de seguintes ementa e resultado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
INTIMAÇÃO POR AR. REGULARIDADE.
A ciência formalizada por meio de AR é uma das formas previstas no
Decreto no 70.235, de 1972, não configurando irregularidade a falta de
ciência pessoal dos lançamentos e intimações.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano- calendário: 2009, 2010
DIFERENÇA DIRF/DCTF/DARF.
A apresentação da DIRF é confissão do sujeito passivo que cria a
presunção da retenção por ela retratada. Eventuais diferenças entre os
valores constantes das DIRFs, DCTFs e DARFs , exceto por erro
material comprovado, são exigíveis de ofício, sendo insustentável
simples alegação de desconhecimento das retenções.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721715/2013-11

MULTA QUALIFICADA. Se as provas carreadas aos autos evidenciam a
intenção dolosa de impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, cabe a aplicação da multa qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3. O feito até aquela fase impugnatória pode ser assim resumido, consoante
relatório da autoridade julgadora de 1a. instância e-fls. 220 a 223:
“ (...)
Este acórdão tem por objeto julgar as impugnações apresentadas contra o auto
de infração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF de fls. 35/64,
cuja exigência total equivale a R$538.248,10 (considerando consectários legais
calculados até março de 2013).
Do auto de infração
A fiscalização esclarece, à fl. 49, que a auditoria foi inaugurada em
decorrência de informações encaminhadas à RFB pelo Ministério Público
Federal, conforme documentos de fls. 65/133.
O lançamento de ofício tem por fundamento a falta de declaração e de
pagamento do IRRF incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado
(código de retenção em DIRF 0561) no curso dos anos de 2009 e 2010,
conforme demonstrativo de fl. 54, que integra o Termo de Verificação Fiscal de
fls. 45/59.
A base cálculo foi apurada em face do cruzamento das informações constantes
das DIRFs (Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte) apresentadas
pela contribuinte com os DARFs (Documentos de Arrecadação de Receitas
Federais) e DCTFs (Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais)
correspondentes.
A autoridade lançadora, fundamentalmente com forte nas declarações
constantes do Procedimento Preparatório no 001748.2010.15.000/205 e
respectivo Termo de Ajuste de Conduta, lavrados junto ao Ministério Público
do Trabalho da 15o Região (fls. 80 e seguintes), concluiu que a fiscalizada
integra, de fato, um grupo econômico, juntamente com a sociedade de fato
RAFAEL SIQUEIRA CAPIRINI GRÁFICOS EPP, bem como que a autuada
praticou atos com infração à lei, de maneira que entendeu caracterizada a
hipótese de responsabilização solidária de que trata o art. 135, III, do CTN –
Código Tributário Nacional..
Assim, concomitantemente à lavratura e ciência havida à autuada do auto de
infração, houve a lavratura e ciência de Termos de Sujeição Passiva Solidária
à pessoa jurídica RAFAEL SIQUEIRA CAPIRINI GRÁFICOS EPP e à pessoa
física dos sócios RENATO SIQUEIRA CAPRINI, ALDOÍNO CAPRINI e
ROBERTO SIQUEIRA CAPRINI.
A penalidade de ofício foi agravada, ao fundamento de o contribuinte não ter
respondido às intimações lavradas pela fiscalização (ver fl. 50).
Houve ainda aplicação de multa qualificada, face à caracterização de “ação
dolosa tendente a impedir a ocorrência do fato gerador de obrigações
tributárias principais” (ver fl. 57).
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721715/2013-11

Da impugnação
Cientificado da exigência em 06/04/2013, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 155/168, protocolizada em 06/05/2013, onde apresenta, em
síntese, os seguintes argumentos:
a) A fiscalização não teria juntado aos autos “declarações ou outros elementos
de prova que permitam à Impugnante saber ao certo como foi feito o
cruzamento de informações a apuração do tributo em cobrança” (fl. 158).
Assim, reclama a anulação do auto de infração.
b) “(...) não há prova nos autos de que ocorreu o pagamento de salários aos
empregados, fato capaz de atrair a obrigatoriedade de a Impugnante reter e
recolher o IRRF” (fl. 158). Alega, pois, que sem prova do pagamento, não há
incidência de qualquer tributo, sendo cabível o cancelamento da autuação.
c) Quanto ao agravamento da multa, defende que: “a Impugnante não recebeu
as intimações e reintimações para apresentar esclarecimentos e documentos.
Em que pese existirem os comprovantes de entrega da aludidas intimações (via
postal), esses documentos nunca chegaram ao conhecimento da Impugnante”
(fl. 159). Como conseqüência, reclama que, “(...) em razão de não ter ocorrido
qualquer tentativa de embaraçar a fiscalização, deverá ser afastada a
agravante da multa”.
d) Relativamente à aplicação da multa qualificada, contesta a validade e
eficácia do texto redigido pelo Ministério Público do Trabalho da 15o Região.
Em primeiro plano, alega não ser possível verificar a “integralidade do texto”
e as assinaturas dos depoentes (fl. 161). A seguir, afirma que o documento não
especifica “um período em relação ao qual os fatos descritos teriam ocorrido”
(fl. 162). Em resumo, conclui que “não pode o Fisco, ao seu talante, sem prova
específica aplicada ao período autuado, simplesmente considerar que o
contribuinte agiu com intuito fraudulento”, devendo ser afastada a
qualificadora da multa aplicada (fl. 163).
e) Ainda em relação à multas, requer que sejam observados os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco na aplicação das
penalidades (fls. 163 a 165). Subsidiariamente, reclama a impossibilidade de
ser aplicada a taxa Selic para atualização da multa.
f) Ao final, repisa sua inconformidade quanto à utilização, como meio de prova,
dos documentos originados do Ministério Público do Trabalho e requer o
reconhecimento da improcedência dos argumentos tendentes a caracterizar a
existência de grupo econômico.
Na mesma data, foi protocolizada impugnação em face dos Termos de Sujeição
Passiva Solidária, com a seguinte linha de defesa:
“(...) no Relatório Fiscal – Refisc que acompanha a autuação não há nenhuma
indicação de quando, como ou qual dos sócios teria praticado atos com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto” (fl. 188);
“(...) não havendo qualquer prova de que os sócios pessoas físicas Impugnantes
agiram nos termos do caput do artigo 135 do Código Tributário Nacional, deve
ser cancelada a imputação de responsabilidade pelo pagamento dos débitos da
empresa Jcaprini Gráfica e Editora Ltda.” (fl. 190).
Ao final, é reproduzida a tese da impossibilidade de utilização, como meio de
prova, dos documentos originados do Ministério Público do Trabalho, de sorte
que os interessados requerem que sejam afastados os argumentos tendentes a
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721715/2013-11

caracterizar a responsabilidade solidária dos sócios e da empresa RAFAEL
SIQUEIRA CAPIRINI GRÁFICOS EPP.
(...)
4. Cientificados da decisão de 1a. instância em 17/03/2014 (J Caprini Gráfica e
Editora Ltda., cf. e-fls. 254/255, Roberto Siqueira Caprini e Aldoíno Caprini, cf. e-fls. 256/257 e
260/261, respectivamente), 18/03/2014 (Renato Siqueira Caprini, cf. e-fls. 262/263) e
20/03/2014 (Rafael Siqueira Caprini Gráficos – EPP, cf. e-fls. 258/259), foram apresentados:
a) Em 15/04/2014 (cf. e-fl. 318), Recurso Voluntário de iniciativa da autuada, de
e-fls. 265 a 284 e anexos, onde, em breve síntese, foram aduzidos a seguinte argumentação e
pedido:
a.1) Quanto à ausência das declarações que foram utilizadas para apurar os valores
do IRRF, acrescenta aos argumentos trazidos em sede de impugnação a alegação de necessidade
de busca pela verdade material, não se podendo, destarte, presumir a má-fé dos contribuintes,
citando, a propósito, jurisprudência emanada de Conselho de Contribuintes estadual e ainda,
doutrina acerca do instituto da presunção e da prova indiciária. Alega que, no caso dos autos,
observa-se que o Fiscal pautou seu procedimento exclusivamente nas declarações prestadas pela
Recorrente, presumindo a validade de tais informações, sem contudo, ter buscado a verdade
material ocorrida nos presentes autos, sem ter trazido outros elementos de prova que
comprovassem o pagamento dos salários aos empregados;
a.2) Assim, repisa o argumento impugnatório de que, sem que haja prova de que
os valores são devidos, não é possível manter a cobrança, motivo que autoriza o cancelamento do
auto de infração, quer por nulidade, quer por cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Destaca, por fim, que o documento enviado à Receita Federal do Brasil pelo Ministério Público
do Trabalho da 15a Região trata justamente de descumprimento de normas trabalhistas. Logo, se
não houve o pagamento de salário, de rigor que não haja a retenção e recolhimento de IRRF, o
que afasta a cobrança pretendida neste auto de infração;
a.3) Quanto ao agravamento da multa, repisa a argumentação de que as intimações
não foram regularmente realizadas pela autoridade fiscal, que as deveria ter realizado
pessoalmente e que só não foram cumpridas porque a impugnante não as recebeu ou porque
foram extraviadas;
a.4) Quanto à qualificadora da multa aplicada, repisa os argumentos da
impugnação quanto ao documento entregue pelo Ministério Público do Trabalho da 15a. Região,
no sentido de: I) não ser possível verificar a integralidade do texto e as assinaturas dos
depoentes; II) que o documento não especifica “um período em relação ao qual os fatos descritos
teriam ocorrido”, concluindo novamente que “não pode o Fisco, ao seu talante, sem prova
específica aplicada ao período autuado, simplesmente considerar que o contribuinte agiu com
intuito fraudulento”, devendo ser afastada a qualificadora da multa aplicada. Cita, a seguir, o
Código Tributário Nacional, em seu art. 112, reiterando que também não há prova nos autos da
fraude e muito menos do suposto dolo;
a.5) Repete a argumentação impugnatória quanto á necessidade de razoabilidade e
proporcionalidade para a aplicação das multas. Entende que não há que se falar que o agente
administrativo não poderá levar em consideração os fundamentos alegados pela Recorrente no
que tange à multa, uma vez que o mesmo teria que adentrar no mérito da constitucionalidade da
mesma. Entende que o agente administrativo investido da função de julgador não tem como
exercer tal múnus sem ter em mente os princípios insculpidos na Constituição, haja vista que
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721715/2013-11

nosso ordenamento jurídico é pautado na Supremacia da Lei Maior. Com efeito, é poder-dever
do julgador administrativo em aplicar as normas com base nos princípios constitucionais, sob
pena de ferir a Constituição.
a.6) Reitera, por fim, os argumentos já tecidos em sede de impugnação quanto à
impossibilidade de aplicação da taxa SELIC para fins de atualização da multa de ofício e da
impossibilidade de utilização do documento oriundo do Ministério Público do Trabalho para a
consequente caracterização de existência de grupo econômico nele baseada, que rejeita.
a.7) Requer, assim, a autuada, o provimento do Recurso, para cancelamento do
auto de infração.
b) Também em 15/04/2014 (e-fl. 350), Recurso Voluntário conjunto de iniciativa
dos responsáveis solidários, de e-fls. 320 a 329 e anexos, onde aduzem a seguinte argumentação
e pedido:
b.1) Alegam a existência de vício na decisão recorrida, uma vez que:
I – ter-se-ia trabalhado somente com suposições, ao passo que todas as alegações
ali suscitadas não são passiveis de prova, tendo sido, a seu ver, sido imputados fatos que não
foram comprovados;
II - a decisão ora recorrida não analisou o mérito da Impugnação apresentada, uma
vez que em momento algum tratou no artigo 135, do Código Tributário Nacional, no qual se trata
da responsabilidade solidária e os casos em que são admitidos tal aplicação. Assim, entende nula
a decisão, uma vez que não se tomou em consideração os fundamentos jurídicos expostos na
defesa, violando o princípio da ampla defesa e contraditório, cerceando o direito de defesa dos
Recorrentes. Pugnam pela declaração de nulidade da decisão para que outra decisão seja
proferida;
b.2) No mais, repetem a linha de defesa já trazida em sede de impugnação, assim
muito bem sintetizada pela autoridade julgadora de 1a. instância, a saber:
I – Alegam que no Relatório Fiscal (Refisc) que acompanha a autuação não há
nenhuma indicação de quando, como ou qual dos sócios teria praticado atos com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto;
II- Entendem que, não havendo qualquer prova de que os sócios pessoas físicas
recorrentes agiram nos termos do caput do artigo 135 do Código Tributário Nacional, deve ser
cancelada a imputação de responsabilidade pelo pagamento dos débitos da empresa JCaprini
Gráfica e Editora Ltda;
III - Ao final, é novamente reproduzida a tese da impossibilidade de utilização,
como meio de prova, dos documentos originados do Ministério Público do Trabalho, de sorte
que os interessados requerem que sejam afastados os argumentos tendentes a caracterizar a
responsabilidade solidária dos sócios e da empresa Rafael Siqueira Caprini Gráficos EPP.
b.3) Requerem, os solidários assim, em sede recursal, o provimento do recurso
para cancelamento da imputação que lhes foi responsabilizada, excluindo-se qualquer cobrança
e, adicionalmente, que seja afastada a declaração de formação de grupo econômico e
responsabilização de terceiros, por manifesta ausência de provas.
É o relatório.
Voto
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721715/2013-11

Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
5. Cientificados da decisão de 1a. instância em 17/03/2014 (J Caprini Gráfica e
Editora Ltda., cf. e-fls. 254/255, Roberto Siqueira Caprini e Aldoíno Caprini, cf. e-fls. 256/257 e
260/261), 18/03/2014 (Renato Siqueira Caprini, cf. e-fls. 262/263) e 20/03/2014 (Rafael Siqueira
Caprini Gráficos – EPP, cf. e-fls. 258/259), foram apresentados: a) Em 15/04/2014 (cf. e-fl. 318),
Recurso Voluntário de iniciativa da autuada, de e-fls. 265 a 284 e anexos; b) Também em
15/04/2014 (e-fl. 350), Recurso Voluntário conjunto de iniciativa dos responsáveis solidários
citados, de e-fls. 320 a 329 e anexos. Assim, os pleitos são tempestivos e passo à sua análise.
Recurso Voluntário de JCaprini Gráfica e Editora Ltda.
6. Inicialmente, quanto à necessidade de busca pela verdade material e alegação
de utilização de presunção e de insuficiência probatória quanto aos pagamentos realizados,
nenhum reparo a fazer ao julgado recorrido.
7. A propósito, também me alinho ao entendimento de que, uma vez tendo sido
realizada a apresentação de DIRF pelo contribuinte,contendo a declaração de retenção de IRRF
decorrente de pagamento de valores a título de trabalho assalariado, todavia sem a existência dos
correspondentes declaração em DCTF e recolhimento em DARF, caberia ao contribuinte o ônus
de comprovar satisfatoriamente sua alegação de inexistência de pagamento e de inocorrência de
valores devidos (ônus da prova da autuada).
8. A alegação do contribuinte, no sentido de que os elementos de e-fl. 65 a 133 se
referem a descumprimento de normas trabalhistas não é suficiente para afastar a existência de
valores devidos, na medida em que, note-se, só evidenciam a existência de litígio acerca de
valores adicionais não pagos, oriundos de trabalho em horas extraordinário e de manutenção de
alguns trabalhadores sem registro, dentre outras (vide termo de ajuste de conduta, parte dos
elementos de e-fls. 79 a 84), as quais não elidem a efetiva realização dos pagamentos e retenções
declarados em DIRF.
9. Acerca do tema, a existência de pagamentos a empregados, nos anos de 2009 e
2010 é evidenciada através dos elementos de e-fls. 96 a 114 e das próprias declarações do
contador e sócio administrador da pessoa jurídica autuada junto ao Ministério Público do
Trabalho, datados de 17/02/2011 e constantes de elementos de e-fls. 79 a 84, consoante excerto
que se segue:
“(...)
Pelo contador da empresa ANTONIO GOMES PEREIRA FILHO, contador, 3.599.279
SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 268.923.408-49, foi dito que: "o depoente providenciou
a abertura de firma para o Sr. João Batista Santos Fernandes, ex-empregado da J
CAPRINI; que essa empresa tem endereço situado em Nazaré Paulista apenas para efeitos
fiscais já que não exerce nenhuma atividade naquele município; que no endereço
informado encontra-se uma pessoa responsável por um condomínio que recebe
correspondência de várias empresas; que o endereço do Sr. João Batista serve apenas para
recebimento de correspondência, destacando que no imóvel encontra-se apenas uma
mesa, sem nenhum empregado; que a empresa J CAPRINI também tem endereço no
mesmo condomínio para fins fiscais; que a tributação do ISS em Nazaré Paulista é de 2%
enquanto Campinas é de 5%; que este é o fato motivador dessas empresas manterem
endereço em Nazaré Paulista; que tanto a J CAPRINI quanto a empresa do Sr. João
Batista não exercem nenhuma atividade em Nazaré Paulista, apenas em Campinas; que
embora a J CAPRINI tenha endereço em Nazaré Paulista na Rua Maria Tereza da
Conceição, n° 127, 3o andar, trata-se do mesmo prédio onde está localizada a empresa do
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721715/2013-11

Sr. João Batista; que o Sr. João Batista foi empregado da J CAPRINI de 1994 a 1998,
exercendo a atividade de impressor de corte e vinco; que em 1999 a empresa J CAPRINI
estava passando por dificuldade financeira e por conta disso promoveu a abertura de
empresa em nome do Sr. João Batista Santos Fernandes para que uma parte dos
funcionários da J CAPRINI fossem registrados nessa nova empresa, com o objetivo de
redução de pagamento de impostos, particularmente previdência social, já que nna
modalidade EPP a empresa é isenta do pagamento da previdência patronal, atualmente em
torno de 25,8%; que este fato acontece até a presente data; que atualmente a empresa João
Batista tem 25 empregados; que este fato gera uma economia de 30 mil reais por mês de
previdência social para a J CAPRINI; que a empresa João Batista já chegou a ter 120
funcionários; que isso aconteceu há cerca de 5 ou 6 anos; que o Sr. João Batista, após a
abertura da empresa em seu nome, continuou sendo empregado da J CAPRINI e
atualmente exerce o cargo de gerente de administração de pessoal, exercendo a chefia dos
empregados registrados na sua empresa; que todos os empregados da empresa do Sr. João
Batista sempre trabalharam nas dependências da J CAPRINI; que os empregados da
empresa JOÃO BATISTA trabalham em vários setores como impressores, brochuristas,
auxiliares de escritório, etc; que o Sr. João Batista tem uma renda extra de R$ 3.000,00
pela cessão de seu nome; que toda a administração da empresa do Sr. João Batista é feita
pela J CAPRINI; o depoente é contador autônomo e também administra a empresa do Sr.
João Batista, recebendo honorários apenas da J CAPRINI; as despesas de abertura da
empresa do Sr. João Batista foram pagas pela J CAPRINI; que o Sr. João Batista já
outorgou procuração para o depoente por diversas vezes, para realizar homologações
trabalhistas junto ao sindicato da categoria, para tratar de assuntos na receita federal, etc;
que o Sr. João Batista também outorgou procuração ao Sr. Renato Siqueira Caprini para
assinatura do acordo coletivo junto ao sindicato dos trabalhadores; que 60% das notas
fiscais de serviços e 100% da venda de produtos da J CAPRINI são emitidas com
endereço de Campinas e apenas 40% das notas fiscais de serviço são emitidas com
endereço de Nazaré Paulista; que a empresa JOÃO BATISTA emite mensalmente nota
fiscal de prestação de serviços para a J CAPRINI; que até dezembro de 2010 a empresa
manteve trabalhadores contratados sem registro em CTPS sob o rótulo de "freelancer";
que essas pessoas recebiam com RPA (recibo de pagamento de autônomo); que esses
autônomos trabalham apenas em picos de produção; que a empresa J CAPRINI chegou a
ter entre 10 e 15 trabalhadores "freelancer"; que até abril de 2010 os trabalhadores
cumpriam jornada de 12 horas; que atualmente apenas algumas pessoas, como por
exemplo o funcionário ENZO, realizam jornada de 12 horas; que eventualmente os
salários são pagos com 1 dia de atraso; que o salário do funcionário padrão é de R$
983,00; que os trabalhadores "freelancer" realizam a atividade de bróchurista, realizando
diversas atividades como por exemplo colocar espiral no caderno, embalagem, etc; que no
ano passado o Ministério do Trabalho de Campinas, através do Auditor-Fiscal Dr. Gil
Vicente, lavrou vários autos de infração versando sobre excesso de jornada".
Neste ato, após solicitação do Procurador, o escritório de contabilidade encaminhou, por
fax, cópias do contrato social das empresas JOÃO BATISTA SANTOS FERNANDES e
J CAPRINI GRÁFICA EDITORA LTDA, as quais são juntadas aos autos.
Pelo Sr. ROBERTO SIQUEIRA CAPRINI, sócio-proprietário, portador da cédula de
identidade RG n° 11.423.962-9, foram prestados os seguintes esclarecimentos: "que
confirma todos os fatos acima narrados pelo Sr. ANTONIO GOMES PEREIRA FILHO;
que o depoente é sócio dos irmãos RENATO e RAFAEL SIQUEIRA na empresa
intitulada RAFAEL SIQUEIRA CAPRINI GRÁFICOS EPP; que referida empresa
mantém 300 empregados contratados; que o depoente é detentor de 45% desta empresa,
que seu irmão RENATO possui 45% e seu irmão RAFAEL possui apenas 10%,
ressaltando que todo o empreendimento encontra-se apenas em nome de RAFAEL
SIQUEIRA CAPRINI; que a J CAPRINI pertence ao depoente, seu irmão RENATO e
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721715/2013-11

seu pai ALDOINO, na forma do contrato social; que todos os rendimentos da empresa do
Sr. JOÃO BATISTA é destinado à J CAPRINI; que a J CAPRINI remunera todos os
empregados da empresa do sr. João Batista; que a J CAPRINI não paga os valores
descritos na nota emitida mensalmente emitida pelo Sr. João Batista; que o Sr. João
Batista recebe R$ 3.000,00 por mês para que sejam feitas essas transações,
independentemente do salário contratado."
Pelo Procurador oficiante foi proposta a assinatura do Termo de Ajuste de Conduta, o que
foi aceito conforme anexo.
(...)”
10. Assim, a verdade material, obtida a partir dos elementos constantes dos autos, aponta
no sentido de ocorrência dos pagamentos a empregados, consoante declarado em DIRF, sem
correspondente declaração do IRRF devido em DCTF e sem seu recolhimento em DARF, restando
devidamente suportada a acusação fiscal sem a existência de quaisquer evidências que a infirmem,
devendo-se negar provimento ao recurso voluntário quanto a esta alegação do contribuinte.
11. Também, devidamente motivados os autos de infração e o acórdão recorrido,
ambos de forma clara e objetiva, bem como oportunizado à Recorrente a ampla defesa e o
contraditório, exercidos a partir da instauração da lide objeto da presente análise. Cristalino que,
desde a lavratura dos autos de infração de e-fls. 35 e 60 a 63, o cerne da questão, perfeitamente
compreendido pelo contribuinte, é a existência de valores declarados como retidos a título de
IRRF, consoante DIRF de iniciativa da autuada, sem a correspondente declaração em DCTF ou
recolhimento, tendo sido permitida ao contribuinte, na forma legalmente determinada e regradora
do Processo Administrativo Fiscal, exercício de ampla defesa quanto à referida acusação.
Assim, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa.
12. Ainda, consoante acima exposto, a decisão recorrida de 1a. instância não se
utiliza de presunção, mas, sim, firmou sua livre convicção a partir dos elementos de prova
constantes dos autos, que se revelaram suficientes para sua decisão no sentido de manutenção do
auto de infração, uma vez configurado o ilícito apontado pela autoridade fiscal.
13. Quanto ao agravamento da multa, como já tive oportunidade de me manifestar
em outros feitos no âmbito deste CARF, entendo, com a devida vênia a posicionamentos
diversos (que vinculam a caracterização do agravamento à existência ou não de
possibilidade de obtenção pela Fiscalização dos elementos de interesse objeto de
intimação e/ou à existência de prejuízo à referida Fiscalização), que a correta aplicação do
dispositivo acima é no sentido de que sempre que restar comprovado o não-atendimento de
intimações por parte do contribuinte, uma vez realizadas as citadas intimações consoante
o permissivo legal para tal, de se aplicar a multa agravada.
14. Entendo que a intenção do legislador, ao editar o dispositivo de agravamento
(art. 44, §2o., I da Lei no. 9.430, de 1996), foi o de reforçar o poder da autoridade
fiscalizadora, no sentido de evitar que intimações sejam simplesmente "ignoradas",
violando-se, assim, o dever de colaboração do contribuinte para com o Fisco, sem que tal
fato conduzisse a sanção.
15. Em meu entendimento, independe a referida sanção do fato da Fiscalização,
anteriormente ou posteriormente à prática da conduta expressamente descrita no art. 44, da
Lei no. 9.430, de 1996, em seu §2o., I , não prestar esclarecimentos no prazo marcado pela
intimação, ter acesso aos elementos de interesse, seja por meios próprios, através de
instrumentos alternativos instituídos pelo legislador tributário (tais como o RMF), seja por
posterior entrega voluntária do contribuinte.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721715/2013-11

16. Ou seja, entendo que uma vez caracterizada, no curso da ação fiscal, a
conduta prevista pelo dispositivo, de não prestação de esclarecimentos no prazo hábil, de
se aplicar a penalidade Enxergo mesmo, no dispositivo tributário em comento, semelhanças
com a formulação comumente empregada pelo legislador penal para a definição de tipos
omissivos próprios, onde a prática da conduta (por definição, necessariamente volitiva)
leva imediatamente à cominação de sanção, de forma que também é de se admitir, in
casu, o afastamento da aplicação da referida penalidade tributária, caso se vislumbre
ocorrência de motivo de força maior (com o consequente afastamento da conduta),
afastando-se, nesta hipótese, a caracterização de omissão na prestação de esclarecimentos
dentro do prazo, o que, todavia, não é a hipótese dos presentes autos.
17. Feita tal digressão, verifico, através da correta descrição constante de Termo
de Verificação Fiscal à e-fl. 57 (item 8.5) e, ainda, ao compulsar os autos, que, no caso em
questão, ficou devidamente caracterizada a não prestação de informações por parte do autuado,
sem que se possa cogitar de força maior. Aqui, o autuado notadamente quedou inerte quanto ao
fornecimento de quaisquer esclarecimentos ou justificativas para o não atendimento dos termos
de e-fls. 04 a 34, caracterizada, desta forma, a prática da conduta determinada pelo art. 44, §2o .,
I, da Lei no. 9.430, de 1996. Assim, de se manter o agravamento da multa.
18. Quanto à validade das intimações realizadas, nenhum reparo a fazer ao teor do
julgado de 1a. instância, adotando-se assim integralmente o teor daquele julgado quanto ao tema
como razão de decidir, verbis:
“(...)
Da regularidade das intimações e do agravamento da multa
Argui a impugnante que não teria recebido as intimações e reintimações para
apresentação de documentos.
Todavia, nos autos do presente processo, verifica-se a regularidade do
preenchimento dos Avisos de Recebimento – AR, com o endereço completo do
domicílio eleito pelo contribuinte. No tocante à intimação, assim dispõe o
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - (...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997).
A aceitação do Aviso de Recebimento – AR como meio hábil à intimação é
matéria pacífica no STJ:
TRIBUTÁRIO – INTIMAÇÃO PARA O PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL – VALIDADE DAQUELA PROMOVIDA PELA VIA POSTAL
RECONHECIDA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 23 DO DEC.
N. 70235/72.
É de clareza meridiana a redação do art. 23 do Decreto 70235/72, o qual
possibilita que a intimação para o processo administrativo fiscal seja feita, tanto
pessoalmente, quanto pela via postal, inexistindo qualquer preferência entre os
dois meios de ciência.
Recurso especial improvido.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721715/2013-11

(STJ, Segunda Turma, REsp 380368 / RS, Rel. Ministro Paulo Medina. J. em
21/02/2002, DJ 08/04/2002)
Não é outro o entendimento sumulado pelo antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes, que acompanhou a jurisprudência sobre o tema:
PAF - INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL CIÊNCIA – É válida a ciência da
notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este
não seja o representante legal do destinatário.(Súmula CC1 no 09, publicada no
DOU, Seção 1, dos dias 26, 27 e 28/06/2006).
Há de se ressaltar que compete à empresa zelar para que a correspondência de
seu interesse e entregue em seu domicílio fiscal chegue às mãos das pessoas
com poder de decisão, não se podendo transferir ao fisco essa
responsabilidade. Foram regulares, pois, as intimações feitas durante a ação
fiscal.
(...)”
19. Destarte, diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao
recurso do contribuinte também nesta seara, mantendo-se o agravamento da multa lançada .
20. Quanto à qualificadora, aplicada, registro meu alinhamento ao posicionamento
esposado no precedente oriundo da 1a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, mais
especificamente, no Acórdão CARF no. 9101-004.065, de lavra do Conselheiro Rafael Vidal de
Araújo, no sentido de que a discussão acerca da qualificadora aqui em questão, ou seja, acerca da
existência ou não de dolo, deva ser travada à luz do princípio da razoabilidade, mais
especificamente a partir dos critérios de relevância e recorrência/reiteração da conduta omissiva
do sujeito passivo:
“(...)
O dolo é a intenção da prática de um ato ilícito. Sendo um aspecto interno ao agente,
não se pode comprovar o dolo diretamente (a não ser por via da confissão ou, em países
em que são aceitos, por meio de testes de medição da verdade), daí que o dolo deflui do
conjunto de elementos a partir dos quais seja muito aceitável ter aquela sido a intenção
do agente da prática e que seja pouquíssimo aceitável de que tenha sido outra a
intenção.
Ou ainda, sendo o dolo sempre comprovado indiretamente, a verdade é que
comprovação indireta não é uma comprovação absoluta (não é possível comprovar
absolutamente a intenção, que é um elemento subjetivo, interior ao agente), é sempre
uma comprovação suficiente, ou seja, trata-se de um convencimento de que houve
comprovação.
As expressões "inequivocamente comprovado", "minuciosamente comprovada",
"certeza absoluta do dolo", "plena comprovação", utilizadas numa velha jurisprudência
dos Antigos Conselhos de Contribuintes (que, depois, chegou a ser encampada por
algumas das turmas de julgamento de primeira instância), equivalem, em termos
literários ao sonho de Tartarim2 de Tarascon, personagem do clássico francês escrito por
Alphonse Daudet em 1872, sonho este que consistia em caçar leões pelos corredores da
casa, onde, porventura, não há senão ratos e pouco mais; ou ainda, em termos populares,
a enveredar na busca de um unicórnio sabendo da inexistência do mesmo.

1 Atual Súmula Vinculante CARF no. 09
2 Homem que carrega “a alma de Dom Quixote” e “o corpo barrigudo e atarracado” de Sancho Pança, personagens
imortalizados pelo castelhano Miguel de Cervantes num dos maiores clássicos da literatura universal:
“Dom Quixote”.

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721715/2013-11

Assim, pode-se afirmar que a autoridade lançadora, ao qualificar a autuação, esteve
convencida da intenção da prática do ilícito, ou seja, esteve convencida do dolo e da
ocorrência da sonegação, o que a conduziu a aplicar a multa qualificada. Da mesma
forma, o dolo estará suficientemente comprovado quando o julgador tiver firmado seu
convencimento de que a conduta foi dolosa. Somente após os sucessivos
convencimentos do aplicador (autoridade fiscal) e dos intérpretes
(julgador/conselheiro/juiz) da lei quanto à correta subsunção dos fatos específicos à
norma penal é que o dolo estará definitivamente comprovado.
Portanto, a discussão desloca-se para a aferição do que é aceitável/razoável, para fins de
convencimento da intenção de agir. E, nesta aferição, são muito importantes critérios de
relevância (magnitude do que está em jogo) e de recorrência/reiteração (repetição ao
longo do tempo) da conduta. Por que esses critérios?
Certamente é natural que se cometam erros até certo ponto e mesmo erros de razoável
magnitude e, da mesma forma, é natural que se cometam erros durante um certo lapso
de tempo. Não obstante, a medida que crescem a relevância e a duração da prática no
tempo; decresce, na mesma medida, a probabilidade de algo ter sido fruto de mero erro
(é o que se denomina de inversamente proporcional) e aumenta a probabilidade de ter
sido premeditado ou intencional. São duas faces da mesma moeda: num lado está o erro,
o equívoco; no outro a intenção (de fazer algo errado ou de deixar de fazer algo certo a
que se estava obrigado), a vontade de obtenção de um fim ao se praticar uma conduta.
A combinação desses critérios também pode ser determinante: pode-se errar pouco
durante muito tempo, assim como errar muito num curto espaço de tempo; agora errar
muito durante muito tempo é algo que desafia o bom senso do homem comum (e porque
não dizer até do homem um pouco fora do desvio padrão). Faço todas essas
considerações para evidenciar meu entendimento no sentido de que a chamada conduta
reiterada pode perfeitamente justificar a aplicação da multa qualificada. (grifos não
presentes no original)
Aliás, relativamente à conduta reiterada em omitir informações do Fisco, que se
caracteriza como elemento para convencimento dos julgadores quanto ao dolo que
conduz à qualificação da multa de ofício, não é de hoje que a jurisprudência desta
Turma da Câmara Superior (bem como de outros colegiados do CARF) vem admitindo-
a, conforme se depreende dos precedentes abaixo:
MULTA AGRAVADA CONDUTA REITERADA Nos termos da jurisprudência
majoritária da CSRF, e das Câmaras da Primeira Seção do CARF, a prática reiterada de
infrações à legislação tributária denota a intenção dolosa do contribuinte defraudar a
aplicação da legislação tributária e lesar o Fisco. (Acórdão no 9101-00.140, sessão de
12/05/2009, da relatoria do Conselheiro Antônio Carlos Guidoni Filho).
MULTA QUALIFICADA DE 150% A aplicação da multa qualificada pressupõe a
comprovação inequívoca do evidente intuito de fraude, nos termos do artigo 44, inciso
II, da Lei 9430/96. O fato de o contribuinte ter apresentado Declaração de Rendimentos
de forma reiterada e com valores significativamente menores do que o apurado, legitima
a aplicação da multa qualificada. (Acórdão no 9101-00.172, sessão de 15/06/2009, que
teve por relatora a Conselheira Karem Jureidini Dias).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA É aplicável a multa de oficio qualificada de
150% naqueles casos em que restar constatado o evidente intuito de fraude. A conduta
ilícita reiterada ao longo do tempo, descaracteriza o caráter fortuito do procedimento,
evidenciando o intuito doloso tendente à fraude. (Acórdão no 9101-00.320, sessão de
25/08/2009, relator o Conselheiro Antônio Praga).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível quando o Contribuinte presta declaração, em três anos consecutivos, com os
valores zerados, não apresenta DCTF nem realiza qualquer pagamento. Este conjunto de
fatos demonstra a materialidade da conduta, configurado o dolo especifico do agente
evidenciando não somente a intenção mas também o seu objetivo. (Acórdão no 9101-
00.417, sessão de 03/11/2009, relatora a Conselheira Ivete Malaquias Pessoa Monteiro).
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721715/2013-11

(...)”.
21. Assim, à luz de tal posicionamento, especificamente o que se constata no caso
sob análise é que viola o razoável, no entender deste relator, a hipótese de que a omissão: a)
relevante (cf. demonstrado, através de quadro constante de e-fls. 54 e 55) e, ainda, b) recorrente,
consoante caracterizado pelo numeroso conjunto de períodos de apuração constantes da mesma
tabela, possa ser creditada a erro ou equívoco ou, seja, a conduta sem a existência de dolo.
22. Quanto à não integralidade do texto de alguns dos elementos de prova, sua
utilização parcial em nada afeta o deslinde do processo, na medida em que os excertos carreados
aos autos já são, por si só, completamente esclarecedores e, ainda, oriundos de processo
formalizado junto ao Ministério Público do Trabalho (abrangendo confissão conjunta do sócio
proprietário e do contador da autuada), sendo que também a não reprodução da assinatura dos
depoentes nos autos não é elemento suficiente, desacompanhado de qualquer outro elemento
probatório, de forma a invalidar os elementos processuais obtidos junto ao MPT, que, conforme
novamente muito bem ressaltado pela autoridade julgadora recorrida, foram digitalmente
autenticados. Ainda, constata-se que as declarações e termo de ajustamento e-fls. 79 a 84,
remetem à persistência da prática ali relatada desde a abertura da empresa João Batista Santos
Fernandes - EPP, em 1999 (cf. e-fl. 96) até dezembro de 2010.
23. Quanto à aplicação de princípios constitucionais implícitos, de forma a
analisar a inconstitucionalidade do percentual de multa legalmente estabelecido pelo vigente art.
44, §1o. da Lei no. 9.430, de 1996, no caso de caracterização de qualificadora, reitera-se aqui a
impossibilidade da autoridade julgadora afastar a aplicação de dispositivo legal vigente, com
fulcro em argumentação de inconstitucionalidade, consoante estabelecido pelo art. 26-A do
Decreto no. 70.235, de 1972 (PAF) e Súmula CARF no. 02 (vinculante a este Colegiado), verbis:
Decreto 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (grifou-se)
(...)
§ 6o. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro
de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721715/2013-11

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
24. Assim, diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
da autuada também nesta seara, mantendo-se assim a aplicabilidade da multa de ofício
qualificada.
25. Quanto à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, entendo
inexistir, in casu, dúvida sobre a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício
(posicionamento esposado pelo vergastado, ao qual acedo integralmente), adotando como razões
de decidir aquelas brilhantemente expostas pela ilustre conselheira Viviane Vidal Wagner,
em seu voto vencedor na 1a. . Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão
9101-00.539, de 11 de março de 2010, verbis:
“ (...)
Com a devida vênia, ouso discordar do ilustre relator no tocante à questão da
incidência de juros de mora sobre a multa de oficio.
De fato, como bem destacado pelo relator, o crédito tributário, nos termos
do art. 139 do CTN, comporta tanto o tributo quanto a penalidade pecuniária.
(...)
Uma interpretação literal e restritiva do caput do art. 61 da Lei n° 9.430/96,
que regula os acréscimos moratórios sobre débitos decorrentes de tributos e
contribuições, pode levar à equivocada conclusão de que estaria excluída
desses débitos a multa de oficio.
Contudo, uma norma não deve ser interpretada isoladamente,
especialmente dentro do sistema tributário nacional.
No dizer do jurista Juarez Freitas (2002, p.70), "interpretar uma norma é
interpretar o sistema inteiro: qualquer exegese comete, direta ou
obliquamente, uma aplicação da totalidade do direito."
Merece transcrição a continuidade do seu raciocínio:
"Não se deve considerar a interpretação sistemática como simples
instrumento de interpretação jurídica. É a interpretação sistemática, quando
entendida em profundidade, o processo hermenêutico por excelência, de tal
maneira que ou se compreendem os enunciados prescritivos nos plexos dos
demais enunciados ou não se alcançará compreendê-los sem perdas
substanciais. Nesta medida, mister afirmar, com os devidos temperamentos,
que a interpretação jurídica é sistemática ou não é interpretação." (A
interpretação sistemática do direito, 3.ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 74).
Daí, por certo, decorrerá uma conclusão lógica, já que interpretar
sistematicamente implica excluir qualquer solução interpretativa que resulte
logicamente contraditória com alguma norma do sistema.
O art. 161 do CTN não distingue a natureza do crédito tributário sobre o qual
deve incidir os juros de mora, ao dispor que o crédito tributário não
pago integralmente no seu vencimento é acrescido de juros de mora,
independentemente dos motivos do inadimplemento.
Nesse sentido, no sistema tributário nacional, a definição de crédito
tributário há de ser uniforme.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721715/2013-11

De acordo com a definição de Hugo de Brito Machado (2009, p.172), o
crédito tributário "é o vínculo jurídico, de natureza obrigacional, por força
do qual o Estado (sujeito ativo) pode exigir do particular, o contribuinte
ou responsável (sujeito passivo), o pagamento do tributo ou da penalidade
pecuniária (objeto da relação obrigacional)."
Converte-se em crédito tributário a obrigação principal referente à multa
de oficio a partir do lançamento, consoante previsão do art. 113, §1o, do
CTN:
"Art. 113 A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese
juntamente com o crédito tributário dela decorrente."
A obrigação tributária principal surge, assim, com a ocorrência do fato
gerador e tem por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade
pecuniária decorrente do seu não pagamento, o que inclui a multa de oficio
proporcional.
(...)
A penalidade pecuniária, representada no presente caso pela multa de
oficio, tem natureza punitiva, incidindo sobre o montante não pago do
tributo devido, constatado após ação fiscalizatória do Estado.
Os juros moratórios, por sua vez, não se tratam de penalidade e têm natureza
indenizatória, ao compensarem o atraso na entrada dos recursos que seriam
de direito da União.
A própria lei em comento traz expressa regra sobre a incidência de juros sobre
a multa isolada.
Eventual alegação de incompatibilidade entre os institutos é de ser afastada
pela previsão contida na própria Lei n° 9.430/96 quanto à incidência de
juros de mora sobre a multa exigida isoladamente. O parágrafo único do
art. 43 da Lei n° 9.430/96 estabeleceu expressamente que sobre o crédito
tributário constituído na forma do caput incidem juros de mora a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
O art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, ao se referir a débitos decorrentes
de tributos e contribuições, alcança os débitos em geral relacionados
com esses tributos e contribuições e não apenas os relativos ao
principal, entendimento, dizia então, reforçado pelo fato de o art. 43 da
mesma lei prescrever expressamente a incidência de juros sobre a multa
exigida isoladamente.
Nesse sentido, o disposto no §3° do art. 950 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99) exclui a equivocada interpretação de que a multa de mora
prevista no caput do art. 61 da Lei n° 9.430/96 poderia ser aplicada
concomitantemente com a multa de oficio:
Art. 950. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação
especifica serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento por dia de atraso (Lei no 9.430, de 1996, art. 61).
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721715/2013-11

§1o . A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
imposto até o dia em que ocorrer o seu pagamento (Lei no 9.430, de 1996,
art. 61,§ 1o).
§ 2o . O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento (Lei no
9.430, de 1996, art. 61, § 2o).
§ 3o . A multa de mora prevista neste artigo não será aplicada quando o
valor do imposto já tenha servido de base para a aplicação da multa
decorrente de lançamento de oficio.
A partir do trigésimo primeiro dia do lançamento, caso não pago, o
montante do crédito tributário constituído pelo tributo mais a multa de
ofício passa a ser acrescido dos juros de mora devidos em razão do atraso
da entrada dos recursos nos cofres da União.
No mesmo sentido já se manifestou este E. colegiado quando do
julgamento do Acórdão n° CSRF/04-00.651, julgado em 18/09/2007, com a
seguinte ementa:
"JUROS DE MORA — MULTA DE OFÍCIO — OBRIGAÇÃO
PR1NCIPAL - A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato
gerador e tem por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade
pecuniária decorrente do seu não pagamento, incluindo a multa de oficio
proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária
principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim,
devem incidir os juros de mora à taxa Selic.(g.n.)
Nesse sentido, ainda, a Súmula Carf n° 5: "São devidos juros de mora sobre
o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que
suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante
integral."
Diante da previsão contida no parágrafo único do art. 161 do CTN,
busca-se na legislação ordinária a norma complementar que preveja a
correção dos débitos para com a União.
Para esse fim, a partir de abril de 1995, tem-se a taxa Selic, instituída
pela Lei no 9.065, de 1995. A jurisprudência é forte no sentido da aplicação da
taxa de juros Selic na cobrança do crédito tributário, corno se vê no exemplo
abaixo:
"REsp 1098052 / SP RECURSO ESPECIAL 2008/0239572-8. Relator(a)
Ministro CASTRO MEIRA (1125). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA
TURMA. Data do Julgamento 04/12/2008. Data da Publicação/Fonte DJe
19/12/2008.

Ementa
:
PROCESSUAL
CIVIL.

OMISSÃO.
NÃO-OCORRÊNCIA. LANÇAMENTO. DÉBITO DECLARADO E NÃO
PAGO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
1. É infundada a alegação de nulidade por maltrato ao art. 535 do Código de
Processo Civil, quanto o recorrente busca tão somente rediscutir as razões
do julgado.
2. Em se tratando de tributos lançados por homologação, ocorrendo a
declaração do contribuinte e na falta de pagamento da exação no
vencimento, a inscrição em dívida ativa independe de procedimento
administrativo.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721715/2013-11

3. É legítima a utilização da taxa SELIC como índice de correção
monetária e de juros de mora, na atualização dos créditos tributários
(Precedentes: AgRg nos EREsp 579.565/SC, Primeira Seção, Rel. Min.
Humberto Martins, DJU de 11.09.06 e AgRg nos EREsp 831.564/RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 12.02.07)."
(...)”
26. De se ressaltar, ainda, que, no âmbito administrativo deste Conselho, a
incidência da taxa de juros Selic sobre os valores devidos a título de multa de ofício já foi
pacificada com a edição das Súmulas CARF n°. 4 e 108, ambas atualmente vigentes, nos
seguintes termos:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórias incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)..
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
27. Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário também
quanto à matéria de incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
28. Finalmente, quanto à não utilização dos elementos de prova oriundos do MPT
para fins de caracterização de grupo econômico, cabíveis aqui as mesmas considerações já
anteriormente tecidas quanto à suficiência, irrefutabilidade e inexistência de questionamento
suficientemente embasado, de forma a que se possa cogitar de afastar a autenticidade de tais
elementos, reconhecendo-se assim, sua validade, também para este fim.
29. Conclusivamente, diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário de iniciativa da autuada, JCaprini Editora e Gráfica Ltda.
Recurso Voluntário dos Responsáveis Solidários
30. Após considerações de natureza teórico-doutrinária, assim se manifestou a
autoridade julgadora de 1a, instância acerca do tema de responsabilização solidária:
“(...)
No presente caso, a autoridade lançadora evidenciou o vínculo existente entre as
sociedades JCAPRINI GRÁFICA E EDITORA LTDA e RAFAEL SIQUEIRA
CAPRINI – EPP, bem como os ajustes dolosos realizados pelos sócios com o
intuito de reduzir tributos ilicitamente, mediante a juntada aos autos de
documentos
extraídos
do
Procedimento
Preparatório
no
001748.2010.15.000205, formalizado pelo Ministério Público do Trabalho da
15o Região, conforme já referido anteriormente.
Os documentos em questão são válidos, contêm a assinatura dos depoentes (ao
contrário do que alega a impugnante), foram extraídos dos autos de processo
constituído formalmente junto ao Ministério Público e estão devidamente
autenticados digitalmente.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721715/2013-11

Também contrariamente ao que alega a impugnante, os documentos em questão,
formalizados em fevereiro de 2011, referem expressamente o período em que os
atos ilícitos foram praticados de 1999 a fevereiro de 2011, como se vê no
seguinte excerto:
“(...) em 1999 a empresa J CAPRINI estava passando por dificuldade
financeira e por conta disso promoveu a abertura de empresa em nome do Sr.
João Batista Santos Fernandes para que uma parte dos funcionários da J
CAPRINI fossem registrados nessa nova empresa, com o objetivo de redução
de pagamento de impostos, particularmente previdência social, já que na
modalidade EPP a empresa é isenta do pagamento da previdência patronal,
atualmente em torno de 25,8%; que este fato acontece até a presente data;”
Assim, caracterizada a relação de controle e administração únicos entre as
sociedades JCAPRINI GRÁFICA E EDITORA LTDA e RAFAEL
SIQUEIRA CAPRINI – EPP, bem como a prática de atos de gestão com
excesso de poderes ou infração à lei por parte dos sócios, há que ser
mantida a responsabilização solidária das pessoas arroladas pela
autoridade lançadora. (grifou-se)
(...)
31. Na forma acima reproduzida (em especial ao se considerar os trechos
grifados), o que se verifica é que a autoridade julgadora, a partir dos elementos probatórios
constantes dos autos, se convenceu da existência de: a) controle e administração único entre a
autuada e a sociedade Rafael Siqueira Caprini - EPP e b) ajustes dolosos e prática de atos de
gestão com excesso de poderes ou infração à lei, por parte dos sócios da autuada, sendo, destarte,
de se afastar, também, a preliminar de nulidade da decisão recorrida levantada, no sentido de não
enfrentamento, pela autoridade julgadora de 1a. instância, de inocorrência da hipótese de
incidência estabelecida pelo art. 135, III do CTN.
32. Ainda, em linha com o recorrido, também aqui se afastam as alegações de
utilização de suposição ou presunção e invalidade das provas obtidas junto ao processo
formalizado junto ao Ministério Público do Trabalho, utilizando-se da mesma fundamentação já
deduzida no presente voto quando da análise do recurso da autuada.
33. Por fim, novamente em linha com o recorrido, entendo que, dos elementos
constantes dos autos, em especial do excerto de depoimento de e-fls. 79 a 84 (já aqui
reproduzido), a conduta infracional caracterizadora da responsabilização solidária (prática de
conduta com infração à lei) abrange os sujeitos passivos: a) Rafael Siqueira Caprini Gráficos -
EPP e, ainda, os Srs. b) Aldoíno Caprini, c) Renato Siqueira Caprini e d) Roberto Siqueira
Caprini (sócios em igual proporção da J Caprini Gráfica e Editora Ltda., consoante contrato
social de e-fls. 86 e ss.), caracterizadas, assim, tanto a existência de interesse comum entre as
duas sociedades (J Caprini Gráfica e Editora Ltda. e Rafael Siqueira Caprini – EPP), bem como
a prática pela referida EPP e pelos referidos sócios da autuada (repita-se, conjuntos, em igual
proporção, sem que se possa estabelecer, assim, preponderância diretiva de qualquer deles) de
atos com infração à lei, na forma prevista pelo art. 135, III do CTN e conforme constante da
acusação fiscal em seu item 6.9.3 (TVF às e-fls. 52/53)
34. Assim, também voto por negar provimento ao Recurso Voluntário de
iniciativa dos responsáveis solidários.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721715/2013-11

35. Conclusivamente, diante do exposto, voto por negar provimento a ambos os
Recursos Voluntários, mantendo-se o auto de infração e a imputação da responsabilização
solidária na forma em que formalizadas pela autoridade lançadora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital